Tribunal: TJSP
Processo: 1027484-06.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – cédula de crédito bancário – pretensão ao afastamento de irregularidades e devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente – ação improcedente com apelo da autora – inexistência de irregularidade nos juros remuneratórios aplicados - admitidas as tarifas de registro de contrato e avaliação de bem porque comprovada a efetiva prestação dos serviços

Ementa:
*REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – cédula de crédito bancário – pretensão ao afastamento de irregularidades e devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente – ação improcedente com apelo da autora – inexistência de irregularidade nos juros remuneratórios aplicados - admitidas as tarifas de registro de contrato e avaliação de bem porque comprovada a efetiva prestação dos serviços remunerados por elas - REsp. 1.578.553/SP (Tema 958) – indevida a cobrança de seguro – REsp. 1.639.320-SP (Tema 972) – apelo não conhecido no tocante à tarifa de cadastro eis que não foi objeto do pedido inicial – demanda procedente em parte – recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027484-06.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELENI
APARECIDA DE LIMA CALMON PAULINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027484-06.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 37.311
APEL.No: 1027484-06.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE . : ELENI APARECIDA DE LIMA CALMON PAULINO
APDO. : BANCO PAN S/A
*REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO

cédula de crédito bancário pretensão ao afastamento de
irregularidades e devolução em dobro dos valores cobrados
indevidamente ação improcedente com apelo da autora
inexistência de irregularidade nos juros remuneratórios
aplicados - admitidas as tarifas de registro de contrato e
avaliação de bem porque comprovada a efetiva prestação
dos serviços remunerados por elas - REsp. 1.578.553/SP
(Tema 958)
indevida a cobrança de seguro
REsp.
1.639.320-SP (Tema 972) apelo não conhecido no tocante
à tarifa de cadastro eis que não foi objeto do pedido inicial
demanda procedente em parte
recurso parcialmente
provido.*
1.
Trata-se
de
ação
revisional
c.c.
repetição de indébito, ajuizada por ELENI APARECIDA DE
LIMA CALMON PAULINO em face de BANCO PAN S/A, objetivando
o afastamento de irregularidades em cédula de crédito
bancário firmada para aquisição de veículo, quais sejam,
tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem,
juros remuneratórios em taxa diversa da contratada e
seguro de proteção financeira. Pretende ainda a devolução
em dobro dos valores cobrados indevidamente.
2. A r. sentença de fls. 147/151 julgou
improcedente o pedido e condenou a autora ao pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da
causa, observada a gratuidade da justiça.
3.
Apelou
a
autora
(fls.
154/161),
insistindo no afastamento da cobrança das tarifas de
registro de contrato e de avaliação de bem tendo em vista
a não comprovação dos serviços remunerados por elas.
Pugnou pelo afastamento do seguro, uma vez que não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027484-06.2019.8.26.0002 -Voto no
3
ser
compelida
a
contratá-lo
consoante
o
REsp.
1.578.553/SP, e da tarifa de cadastro. Afirmou que a
instituição financeira aplicou juros remuneratórios em
taxa diversa da contratada, fazendo incidir 2,48% ao mês
ao invés dos 1,93% previstos na CCB. Por fim, pugnou pela
devolução em dobro dos valores cobrados a maior.
4. O recurso foi processado e respondido
com preliminar de não conhecimento do apelo no tocante à
tarifa de cadastro, eis que se trata de inovação do
pedido (fls. 165/176). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
5. De início analisa-se a preliminar de
inovação do pedido arguida em contrarrazões, que comporta
acolhimento. Com efeito, como bem observou o requerido, a
tarifa de cadastro não foi objeto do pedido inicial sendo
defeso à autora inovar os limites da lide nesta instância
revisora. Assim, não se conhece do apelo no tocante a
esta questão.
6. Em seguida, passa-se à análise do apelo
da autora, que comporta parcial provimento. Não há que se
falar em abusividade dos juros remuneratórios, posto que
o STJ pacificou entendimento no sentido de que “a
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade” (Súm. 382/STJ).
Não bastasse isso, o fato da CCB ter consignado
expressamente as taxas de juros mensal e anual permitiu à
autora
saber
exatamente
o que
estava contratando,
atendendo o dever de transparência previsto no CDC.
7. No mais, embora a autora afirme que
foram cobrados juros de 2,48% a.m. ao invés dos 1,93%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027484-06.2019.8.26.0002 -Voto no
4
previstos na CCB, a verdade é que o CET do contrato é de
36,97% a.a. (fls. 15), equivalente a 3,08% a.m., de onde
se conclui que não houve abuso da instituição financeira.
8. Também não é caso de vedar a cobrança
das tarifas de registro de contrato e avaliação de bem
(R$120,08 e R$408,00
fls. 15) pois o STJ, no REsp.
1.578.553/SP julgado em incidente de recurso repetitivo,
decidiu que a validade destas tarifas depende da efetiva
prestação dos serviços remunerados por elas:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - TEMA 958/STJ -
DIREITO BANCÁRIO - COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM - PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA -
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO
DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO - DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS - POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente
bancário,
no
âmbito
das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros sem a especificação
do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente
bancário,
em
contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da RES. CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade
excessiva;
2.3.
Validade
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027484-06.2019.8.26.0002 -Voto no
5
tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem
como
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
(...)
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.”.
9. Assim, considerando que a própria
autora juntou o Certificado de Registro e Licenciamento
do
Veículo
(CRLV)
no
qual
consta
“ALIENÇÃO:BCO
PANAMERICANO S/A” (fls. 14) e que o requerido apresentou
o laudo de vistoria do veículo (fls. 76/81), restaram
comprovadas a anotação do gravame no órgão de trânsito e
a avaliação do bem objeto do financiamento, ficando por
isso admitidas as tarifas.
10. Todavia, assiste razão à autora no
tocante ao seguro uma vez que o STJ, em incidente de
recurso repetitivo no REsp. 1.639.320/SP, figurando como
relator o MIN. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, decidiu que o
consumidor não pode ser compelido a contratá-lo com a
instituição financeira nem com seguradora indicada por
ela:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA
SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente
bancário,
no
âmbito
das
relações de consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027484-06.2019.8.26.0002 -Voto no
6
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula
que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data
de
entrada
em
vigor
da
Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade
de
encargos
acessórios
do
contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3
ao caso concreto, mantendo-se a procedência
da ação de reintegração de posse do bem
arrendado.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
11. Assim, considerando que o requerido
incluiu o seguro no campo “CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO”
(R$1.200,00
fls. 15), juntamente com as tarifas
administrativas, resta evidente que houve imposição da
aquisição à autora, o que não pode ser admitido.
12. Diante desse quadro, fica reformada a
sentença
para
declarar
a
abusividade
do
seguro
(R$1.200,00), condenando-se o requerido a restituir de
forma simples o valor cobrado a esse título, com correção
monetária a partir da assinatura da CCB e juros
moratórios desde a citação.
13. Por fim, considerando que o resultado
do apelo implicou na procedência parcial da ação com
sucumbência
preponderante
da
autora,
continua
ela
responsável pelo pagamento das verbas de sucumbência
conforme consignado na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027484-06.2019.8.26.0002 -Voto no
7
14. Com esses fundamentos, dá-se parcial
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js